Tribunal: TJMT
Processo: 1030536-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CASSAÇÃO DE CNH. PENALIDADE, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CTB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 265 DO CTB. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CASSAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 281, §2o, E 281-A, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 343328927 – reclamação no 1030536-17.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. 2- O ente público realizou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Recorrido sem oportunizar o devido processo administrativo, eis que não intimou a parte autora e não lhe oportunizou defesa, o procedimento é indispensável conforme previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Fato que caracteriza violação ao direito do infrator à ampla defesa e ao contraditório. 2.1) No caso, verifica-se que o autor obteve sua primeira Carteira Nacional de Habilitação em 20/06/2016. A infração que ensejou a penalidade foi registrada em 12/05/2024, quando o demandante já era titular de habilitação definitiva há vários anos. Posteriormente, em 19/06/2025, foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, sem, contudo, vir acompanhada da comprovação da regular instauração e tramitação do correspondente processo administrativo. 2.2) De acordo com o parágrafo segundo do art. 281, e art. 281-A do CTB, determina que obrigatoriamente o atuado seja notificado para apresentação de defesa prévia, com prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias. 2.3) Tal imposição foi sumulada pelo STJ: “Súmula n. 312/STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 3.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030536-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROBERVAL DE JESUS - CPF: 902.338.831-34 (RECORRIDO), WEUDIS STANISLAUS VICTOR SANTOS DA SILVA - CPF: 108.513.414-89 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026